Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738594-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SERRA DOURADA AGRAVADO: MARIA CLAUDINEIDE DA SILVA DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora